Tribunal: TJDFT
Processo: 0700226-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0700226-84.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENES FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, Denes Ferreira da Silva, contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência por ele requerida para reintegração ao processo seletivo simplificado destinado ao provimento de cargos de Professor Substituto (Artes) Temporário da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, na condição de pessoa com deficiência (ID 260787829). O agravante alega, em síntese, que: 1) concorreu às vagas destinadas a pessoas com deficiência, tendo sua inscrição deferida; 2) possui laudos médicos que comprovam visão subnormal decorrente de retinose pigmentar, condição irreversível e permanente; 3) foi aprovado em todas as fases do certame, classificando-se em primeiro lugar como PCD; 4) já foi reconhecido como PCD em processo seletivo anterior e possui Carteira de PCD emitida pelo Distrito Federal; 5) foi indeferido na avaliação biopsicossocial sem justificativa adequada, sendo informado que não possuía deficiência incapacitante, termo abolido pela Lei Brasileira de Inclusão; 6) corre risco de ser preterido, pois os candidatos aprovados serão convocados em janeiro de 2026. Requer o deferimento da antecipação de tutela recursal, “determinando que o ora agravante figure como candidato às vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais, convocando-o nesta condição e incluindo o ora agravante como PCD no concurso público ou reservando-se uma das vagas destinadas a PCD, provisoriamente, na lista classificatória, enquanto tramitar a ação em primeira instância até decisão final de mérito”. No mérito, pleiteia a confirmação da providência requerida em sede liminar. Com razão, inicialmente, o autor/agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou do Edital n. 36/2025, que versou sobre o Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professor Substituto para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal: “12. DA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) 12.1 À pessoa com deficiência é assegurada a convocação para o suprimento de carências existentes no percentual de 20% (vinte por cento) no prazo de validade deste processo seletivo simplificado, nos termos do art. 8o-A da Lei Distrital no 4.949/2012 e suas alterações, do art. 54 da Lei Distrital no 6.637/2020, e em conformidade com a Decisão Normativa no 1/2018, do Tribunal de Contas do Distrito Federal. 12.2 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas pessoas que se enquadrarem no art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015; no art. 1o da Lei Federal no 14.126/2021; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004; no § 1o, do art. 1o, da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista - TEA); no art. 1o da Lei Federal no 14.768/2023, nos arts. 3o e 5o da Lei Distrital no 4.317/2009; no § 6o, do art. 8o-A, da Lei Distrital no 4.949/2012, com as alterações introduzidas pela Lei Distrital no 7.586/2024, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009.” (Disponível em: https://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2025/09/edital-36-2025-pss-professor-substituto-26ago25.pdf. Acesso em: 08/01/2025) – Grifei Sobre os parâmetros para enquadramento na condição de deficiência visual, dispõe a Lei Distrital n. 4.317/2009, expressamente mencionada no referido Edital: “Art. 5o Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: III – deficiência visual: a) visão monocular; b) cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou inferior a 0,05 (cinco centésimos) no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,5 (cinco décimos) e 0,05 (cinco centésimos) no melhor olho e com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou inferior a 60o (sessenta graus); a ocorrência simultânea de qualquer uma das condições anteriores;” – Grifei Ao indeferir o recurso administrativo do autor/agravante, a banca examinadora assim se manifestou: “Resposta: Após análise detalhada dos documentos oftalmológicos anexados, verifica-se que há contradições internas relevantes, que inviabilizam o reconhecimento da deficiência visual para fins de enquadramento como Pessoa com Deficiência. A seguir, destacam-se inconsistências objetivas: 1. Contradição entre a acuidade visual sem correção e a acuidade visual com correção. O laudo informado apresenta: Acuidade visual sem correção OD: 20/400 (baixa acuidade visual importante) OE: Conta dedos (acuidade severamente reduzida) Refração OD: –2,50 - 20/20 OE: –2,50 - 20/20 Ou seja, a refração corrigiu ambos os olhos para 20/20, o que caracteriza visão normal com correção. No entanto, o mesmo documento traz: Acuidade visual com correção OD: 20/200 OE: 20/200 Essa informação contradiz frontalmente o resultado da refração descrito no próprio laudo, pois: Se a refração leva a 20/20, não é possível que a acuidade corrigida final seja 20/200. Há incoerência técnica evidente, comprometendo a confiabilidade do documento. 2. A legislação exige valores precisos e comprovados da acuidade visual corrigida Conforme a Lei Distrital no 4.317/2009 e normas aplicáveis: Baixa visão: acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho com a melhor correção Cegueira: acuidade ? 0,05 no melhor olho com correção Visão monocular: acuidade normal em um olho e perda total no outro Campo visual: somatória ? 60° (não apresentado) No caso em análise: Não é possível definir a acuidade real, pois o laudo apresenta dois resultados mutuamente excludentes. Quando a refração alcança 20/20, isso significa plena correção óptica e ausência de deficiência visual legalmente reconhecível. A informação de 20/200 corrigido carece de coerência e comprovação, já que é incompatível com a refração registrada. 3. Ausência de elementos essenciais exigidos pelo edital O edital requer: acuidade com e sem correção campo visual ou justificativa clínica diagnóstico correlacionado dados consistentes para avaliação funcional Como a documentação é internamente contraditória, não atende aos requisitos mínimos para conclusão diagnóstica segura. 4. Conclusão técnica Diante da inconsistência dos dados apresentados, não é possível: aferir a acuidade visual real da candidata, confirmar impedimento visual de longo prazo, ou enquadrá-la como Pessoa com Deficiência com base nos critérios legais vigentes.” (ID 260762174) – Grifei Ocorre que, apesar da suposta contradição apontada pela banca examinadora, verifico que alguns dados por ela indicados não coincidem com os que constam dos laudos oftalmológicos (ID 260762171), a exemplo da “Refração: OD: –2,50 - 20/20; OE: –2,50 - 20/20”, que consta no laudo como “exame de refração: OD: - 2,00 - 2,00 A 10; OE: -2,50 -2,00 A 170”, o que pode comprometer as conclusões contidas na resposta ao recurso administrativo. Por outro lado, os laudos do autor/agravante reconhecem expressamente a “baixa visão” e indicam que a sua acuidade visual com correção é de 20/200 nos dois olhos (totalizando 0,1). Essa circunstância seria capaz de, em tese, enquadrá-lo no conceito legal de “baixa visão”, caracterizada como “acuidade visual entre 0,5 (cinco décimos) e 0,05 (cinco centésimos) no melhor olho e com a melhor correção óptica” (Lei Distrital 4317/2009 5 III b). Diante desse cenário, a utilização, pela banca examinadora, de dados que não coincidem com aqueles constantes dos laudos oftalmológicos lança dúvida razoável sobre a correção de suas conclusões, impondo, neste momento de cognição sumária, o acolhimento provisório das informações médicas apresentadas pelo autor/agravante. Há, também, risco de dano iminente ao autor/agravante, considerando que sua inaptidão na avaliação biopsicossocial destinada à verificação da condição de pessoa com deficiência (PCD) compromete sua classificação no concurso público, e que, segundo ele, a convocação dos aprovados é iminente (janeiro/2026). Assim, embora a controvérsia demande contraditório e eventual dilação probatória para adequado esclarecimento, afigura-se prudente assegurar, por ora, a participação do autor/agravante no certame, a fim de evitar o risco de perecimento do seu direito. Ante o exposto, defiro a antecipação de tutela recursal para suspender a decisão da banca examinadora que considerou o autor/agravante inapto na avaliação biopsicossocial, a fim de que tenha seu nome mantido na lista de candidatos com deficiência (PCD) e possa prosseguir no certame, na condição sub judice, com reserva de sua vaga até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator